Tribunal: TJMT
Processo: 1011925-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011925-95.2020.8.11.0000
Recorrente: Tauá Biodiesel Ltda.
Recorrido: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011925-95.2020.8.11.0000
Recorrente: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
Recorrido: Tauá Biodiesel Ltda.
Vistos.
· Do recurso especial interposto por Tauá Biodiesel Ltda. (id 106538475)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 84743993):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – NOVAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 59 DA LEI N. 11.101/2005 – VIABILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO PEDIDO E A DATA DA HOMOLOGAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 49, § 2o DA LEI 11.101/2005 - VIABILIDADE DO PEDIDO – DEVIDA RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE QUANTO À EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DIREITO DISPONÍVEL – DEVIDA OBSERVÂNCIA E INCIDÊNCIA DE JUROS DISPOSTOS NO PLANO – MANUTENÇÃO PARCIAL DA DECISÃO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
É perfeitamente viável o controle de legalidade da decisão de homologação do plano, a fim de corrigir ilegalidades perpetradas.
Em face à omissão quanto ao termo compreendido entre a data do pedido de recuperação e a data da homologação, à luz do artigo 49, § 2o da Lei de Recuperação Judicial, impõe-se reconhecer a viabilidade de incidência da correção monetária neste período, a fim de recompor o capital financeiro objeto dos empréstimos, nos termos dispostos nos contratos originários, em atenção ao princípio da legalidade e para evitar o enriquecimento indevido, devendo permanecer incólume a decisão acerca da exclusão dos honorários de sucumbência, por ser direito disponível das partes e também a incidência de juros conforme previsto no plano de recuperação”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1011925-95.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 27/04/2021, p. 30/04/2021).
Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados no acórdão id 103067452.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDS, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos no 0003435-42.2017.8.11.0086 concedeu a recuperação judicial à empresa ora agravada, Tauá Biodiesel Ltda.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para que se aplique a correção monetária, conforme previsto nos títulos originários, em razão da omissão do plano acerca dessa questão (id 84743993 - Pág. 6).
A parte recorrente alega violação aos artigos 11, 489, § 1o, II, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 141 e 492 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o v. acórdão foi proferido de forma extra petita, pois “o BNDES nunca pleiteou pela aplicação da correção monetária prevista nos contratos originários, mas sim – apenas e tão somente – pela aplicação do índice de correção monetária previsto na tabela prática da Justiça Estadual de Mato Grosso, para referido período”.
Argui contrariedade ao artigo 174 da Lei n. 11.101/2005, porquanto “caso seja aplicada a correção monetária prevista em cada contrato originário, diversos credores fornecedores serão prejudicados, por não terem a referida previsão em seus títulos”.
Assevera que “Não faz o mínimo sentido, portanto, aplicar o índice de correção monetária de cada contrato originário - da data do pedido de recuperação judicial até a homologação do plano -, afinal, este período foi utilizado para negociar o valor e as condições do plano, aprovadas em AGC”.
Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos do v. acórdão recorrido até que haja o julgamento final de seu recurso especial e respectivo trânsito em julgado.
Recurso tempestivo (id 106545959) e preparado (id 106635967).
O pleito de efeito suspensivo foi deferido na decisão id 107038980.
Contrarrazões no id 109916975.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
É o relatório.
Decido.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 174 da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que após o pleito de recuperação judicial, não é possível incidir a taxa de correção monetária prevista no contrato originário.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“Entretanto, a meu viso, procede a afirmativa de omissão de previsão da incidência de correção monetária entre a data do pedido de recuperação e a data da homologação do plano, período este que, de fato, não foi previsto, conforme se vê no tópico de juros de correção (3.2 – do plano de recuperação).
(...)
Desse modo, em razão da omissão de incidência de correção monetária, no que tange ao período já mencionado (entre o pedido de recuperação e a homologação do plano), impõe-se reconhecer a viabilidade da aplicação nos índices previstos nos contratos originários”. (id 84743993 - Pág. 4/5)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Diante desse quadro, constata-se ser o caso de admissão do recurso especial.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
· Do recurso especial interposto pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (id 105320985)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, da Primeira Câmara de Direito Privado acima transcrito.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita contrariedade aos artigos 49, § 2°, da Lei n. 11.101/05, c/c a Lei n. 9.365/96, e a Lei n. 6.899/1981, além dos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, sob a assertiva de que “quando o v. acórdão dispõe que ‘DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apenas para que se aplique a correção monetária, conforme previsto nos títulos originários, em razão da omissão do plano acerca dessa questão’ fica a dúvida de como aplicam-se os encargos ao caso concreto: Aplica-se a TJLP na íntegra no período? Deve-se decompor da TJLP no período, a ‘meta de inflação calculada pro rata para os doze meses seguintes ao primeiro mês de vigência da taxa, inclusive, baseada nas metas anuais fixadas pelo Conselho Monetário Nacional’ (I, art. 1o da Lei 9.365/96)? Ou é melhor aplicar o índice de correção monetária da Justiça Estadual de Mato Grosso, que é análogo à ‘meta de inflação’, facilitando o cálculo inclusive para a RECUPERANDA”?
Assevera que “na eventualidade de esse Eg. STJ entender por inaplicável o art. 49 da Lei 11.101/05 ao caso concreto (aplicação do contrato original no período omisso do PRJ), aplicam-se os juros legais. Uma vez que, como relatado no v. acórdão, o Plano de Recuperação Judicial (PRJ) foi omisso para o período em questão (entre o pedido da Recuperação e a homologação do PRJ), aplica-se ao caso o art. 406 do CC c/c §1o, art. 161 CTN, ou seja, há incidência dos juros legais de 1% ao mês”.
Recurso tempestivo (id 105625474) e preparado (id 105492971).
Contrarrazões no id 108919455.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF. 3. A discussão quanto ao direito à concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora foi dirimida no âmbito do direito local (interpretação do Decreto Estadual 43.415/2012), de modo que fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a solução da controvérsia pelo óbice da Súmula 280 do STF. 4.
Ademais, tendo o Tribunal a quo consignado que a recorrente ‘não comprovou preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício’, acolher a pretensão recursal, em sentido contrário, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso, porque a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que os conteúdos normativos dos artigos 49, § 2°, da Lei n. 11.101/05, c/c a Lei n. 9.365/96, e a Lei n. 6.899/1981, além dos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, não foram abordados pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve apontamento específico e claro acerca da suposta ofensa ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto:
a) admito o recurso especial interposto por Tauá Biodiesel Ltda. (id 106538475), com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC; e
b) com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o recurso especial interposto pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (id 105320985).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.